Tribunal: STF
Processo: RHC 272787
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Tcharles Guilherme de Souza contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC nº 1.012.076/RS, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz (e-doc. 41).
Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.400 (mil e quatrocentos) dias-multa, pela prática, em concurso material, dos crimes dispostos nos art. 33, caput, cc. 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/2006.
Em sede de apelação criminal, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul negou provimento ao recurso, mantendo a condenação.
Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que concedeu parcialmente a ordem, reduzindo a pena para 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mantendo a multa. Interpostos agravos regimentais, a Sexta Turma do STJ não conheceu do recurso da defesa e desproveu o da acusação. 
Neste recurso (e-doc. 60), alega-se que o mandamus tem por objeto substituir o recurso especial, afirmando que a decisão firmada pela 2ª Câmara Criminal foi manifestamente ilegal diante da ausência de fundamentação e flagrante contrariedade à prova dos autos. Narra, ainda, a negativa do recorrente quanto à prática dos delitos, uma vez que não residia no local à data dos fatos.
Requer, ao final, a absolvição do recorrente quanto ao 1º e 2º fatos, ante a fragilidade do contexto probatório produzido em juízo, por força do art. 386, V e VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pugna pela neutralidade de todos os vetores no cálculo da pena-base, com a aplicação do tráfico privilegiado.
Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ENFRENTADOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 
1. É inviável o agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão impugnada. O princípio da dialeticidade impõe à parte a demonstração específica do desacerto das razões lançadas no decisum atacado, sob pena de não conhecimento do recurso. 
2. Agravo regimental não conhecido.”. (e-doc. 41)
Com efeito, no STJ o Ministro Rogerio Schietti Cruz, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  

“O princípio da dialeticidade impõe à parte a demonstração específica do desacerto das razões lançadas no decisum atacado, sob pena de não conhecimento do recurso. 
Na espécie, o insurgente deixou de indicar, de modo objetivo, o erro das razões lançadas no decisum atacado. Em suas razões, apenas reafirmou as teses apresentadas na inicial, sem, contudo, atacar os seus reais fundamentos. Aliás, inclusive a tese que foi objeto de concessão da ordem foi objeto do regimental. 
Esclareço à defesa ainda a impossibilidade de análise do pleito de incidência da minorante do tráfico por se tratar de indevida inovação recursal. 
Assim, certo é que a defesa não impugnou os argumentos apresentados na decisão e a deficiência do regimental impede a compreensão do inconformismo. Assim, aplica-se, por analogia, a Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça, ante a inobservância do princípio da dialeticidade. (...)
À vista do exposto, não conheço do agravo regimental.”. (e-doc. 41)
Da análise dos autos, constata-se que este recurso em habeas corpus é mera reiteração de pedido formulado na Corte (HC nº 261.686). Com efeito, veicula-se nesta impetração o mesmo pedido e a mesma causa de pedir versados em habeas corpus anterior.
A pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal destaca a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada pelo STF (v.g. HC nº 126.835-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18/8/15).
No mesmo sentido, vide:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO QUALIFICADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM DECORRÊNCIA DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO INADMITIDO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EXPOSTOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC nº 175.079-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/10/19).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” (HC nº 189.119-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/9/20).

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” (RHC 166216 AgR, Rel. Celso de Mello, Segunda Turma, 22/4/2019).

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.
Determino a baixa imediata ao arquivo, independente da publicação da presente decisão.
Publique-se.
Brasília, 27 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente